Tribunal: STF
Processo: Rcl 46704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Tupã/SP, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 163, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4):
    No julgamento do R.E nº. 593068 RG/SC – SANTA CATARINA, o Plenário da Corte Constitucional, por maioria, apreciando o Tema 163 da Repercussão Geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, fixando a tese de que NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre o ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE’ auferido por servidor público.
    [...]
    Ocorre que, a Turma Recursal de Tupã/SP, INSISTE EM CONTRARIAR OS ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS PELA SUPREMA CORTE, pois, reafirmou a tese de que são legítimos os descontos previdenciários efetuados pela Fazenda Pública sobre o adicional de insalubridade de servidor público.
    Em outras palavras, de forma TOTALMENTE contrária ao Tema 163 da Repercussão Geral, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo retirou força do julgado proferido pelo STF. Resumidamente, a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Tupã/SP, nos Autos n. 1001548- 8.2020.8.26.0407, decidiu que é legítimo o desconto previdenciário sobre o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Ocorre que, a referida decisão contrariou o julgado do STF, ora consolidado no Tema 163 da Repercussão Geral.
    Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão reclamado (doc. anexo), e assim, prevalecer o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal de que não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, garantindo assim a autoridade desta Corte, nos termos do Art. 988, II, do CPC (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão do Colégio Recursal de Tupã/SP, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação. Eis a ementa do referido julgado (doc. 7):
    Servidor Público do Estado. Pretensão à repetição dos valores de contribuição previdenciária que recolheu sobre o Adicional de Insalubridade Ilegitimidade de parte afastada Possibilidade da cobrança da contribuição Legislação Paulista que prevê a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos percebidos na inatividade (art. 6º, Lei Complementar Estadual nº 432/1985) Recurso provido Sentença reformada.
    Com efeito, o acórdão reclamado, mencionado acima, é passível de ser impugnado por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente